Tribunal: TJSP
Processo: 1133843-35.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Consumidor. Prestação de serviços. Telefonia móvel. Ação declaratória cumulada com repetição de indébito em dobro e reparação de danos morais.

Respeitável sentença de improcedência.

Inconformismo do autor. Busca a procedência da ação.

Incontroversa a contratação da prestação de serviços junto à operadora de telefonia. Informação adequada sobre os serviços inseridos no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Consumidor. Prestação de serviços. Telefonia móvel. Ação declaratória cumulada com repetição de indébito em dobro e reparação de danos morais.

Respeitável sentença de improcedência.

Inconformismo do autor. Busca a procedência da ação.

Incontroversa a contratação da prestação de serviços junto à operadora de telefonia. Informação adequada sobre os serviços inseridos no plano contratado. Ausência de cobrança indevida. Serviços digitais que fazem parte do plano contratado. Danos morais não caracterizados. Improcedência mantida.

RECURSO DESPROVIDO.